Tribunal: TJES
Processo: 5017997-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017997-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA MARIA CABRAL QUINAMO e outros

AGRAVADO: GABRIEL MEDEIROS CALDEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ESBULHO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração na posse de oito lotes situados no Loteamento Parque Residencial Nova Almeida, em razão de suposto esbulho possessório. As agravantes alegam que, após o falecimento do proprietário original, o agravado impediu o acesso ao imóvel com colocação de cadeados e presença de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência possessória, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se os elementos apresentados nos autos são suficientes para justificar a reintegração liminar na posse em favor das agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória visa proteger a posse, sendo inviável discutir-se a titularidade do domínio, conforme jurisprudência do STJ, que separa os institutos da posse e da propriedade.

4. O art. 561 do CPC exige prova cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, sendo tais requisitos indicados pelas agravantes por meio de contrato de compra e venda, boletim de ocorrência e documentos comprobatórios da manutenção do imóvel.

5. O contrato de compra e venda, ainda que não registrado, constitui indício de posse.

6. O boletim de ocorrência relata impedimento de acesso por terceiros e troca de fechaduras por ordem do agravado, corroborando a narrativa de esbulho possessório.

7. Embora o agravado tenha apresentado carta de arrematação judicial de dois dos oito lotes, o quadro fático demonstra controvérsia sobre a extensão da posse e ausência de ocupação efetiva no momento do cumprimento do mandado de reintegração, conforme certidão da Oficiala de Justiça.

8. Diante da fundada dúvida e da necessidade de preservar o resultado útil do processo, justifica-se a manutenção da tutela possessória em sede recursal até análise definitiva pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse pode ser protegida independentemente da discussão sobre a propriedade, bastando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

2. O contrato de compra e venda, ainda que não registrado, é meio idôneo para indicar a posse em ação possessória.

3. A existência de controvérsia fática quanto à melhor posse recomenda a manutenção da liminar possessória, em sede de agravo de instrumento, para resguardar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561 e 926; CC/2002, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.389.622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.02.2014, DJe 24.02.2014; TJMG, Apelação Cível 5001832-18.2022.8.13.0440, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SONIA MARIA CABRAL QUIMANO e GIOVANA CABRAL QUIMANO
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão a quo, que, na Ação de Reintegração de Posse proposta pelas agravantes contra
GABRIEL MEDEIROS CALDEIRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia a reintegração das agravantes na posse do imóvel.

Na Decisão de ID 10986065, deferi o pedido de tutela antecipada recursal, a fim de deferir o pedido de reintegração de posse das Requerentes SONIA MARIA CABRAL QUIMANO e GIOVANA CABRAL QUIMANO no imóvel descrito na inicial, isto é, os lotes 04, 05, 06, 24, 25, 26, 27 e 28, da quadra 06 no Loteamento denominado Parque Residencial Nova Almeida (Chapadão).

Contrarrazões no ID 13014477, pugnando pelo desprovimento do agravo e pela reversão da tutela deferida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SONIA MARIA CABRAL QUIMANO
e
GIOVANA CABRAL QUIMANO
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão a quo, que, na Ação de Reintegração de Posse proposta pelas agravantes contra
GABRIEL MEDEIROS CALDEIRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia a reintegração das agravantes na posse do imóvel.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

As agravante propuseram Ação de Reintegração de Posse com pedido de Tutela Antecipada, contra
GABRIEL MEDEIROS CALDEIRA
, alegando serem legítimas proprietárias de oito lotes em um loteamento no Parque Residencial Nova Almeida, adquiridos pelo falecido João Batista dos Santos Quinamo, esposo e pai das requerentes.

Após o falecimento de João em 2024, um responsável enviado pelas autoras para manutenção dos lotes foi impedido de acessar o local por Gabriel, que se declarou o novo ocupante. Apesar de registro de Boletim de Ocorrência, o problema persistiu, com novos cadeados sendo colocados, impedindo o acesso das autoras.

As requerentes afirmam que o esbulho praticado pelo requerido compromete seu direito de posse, e que possuem provas documentais que sustentam sua posição, incluindo contrato de compra e venda e boletim de ocorrência. A petição destaca que foram cumpridos os requisitos para a reintegração de posse conforme os artigos 560 e 561 do CPC, que exigem prova da posse, do esbulho e da perda da posse.

Elas fundamentam seu pedido juntando Contrato de Compra e Venda do imóvel; Boletim de Ocorrência Unificado relatando o esbulho possessório praticado pelo agravado; documentos de comprovação de pagamento indicando que as agravantes mantinham as obrigações relacionadas ao imóvel em dia; e fotografias anexadas à exordial evidenciando a área invadida e as dificuldades de acesso enfrentadas pelas agravantes.

Requerem a expedição de mandado liminar de reintegração de posse e a determinação para que o requerido não pratique novos atos que atentem contra a posse, sob pena de multa diária.

Após a decisão do douto Juízo
a quo
,
SONIA MARIA CABRAL QUIMANO e GIOVANA CABRAL QUIMANO
interpõem agravo de instrumento argumentando, em síntese, que:
(i)
são as legítimas proprietárias e possuidoras dos oito lotes em questão, comprovado por documentos como o contrato de compra e venda e registros que demonstram a manutenção das obrigações do imóvel;
(ii)
o imóvel foi invadido pelo agravado, Gabriel Medeiros Caldeira, que colocou novos cadeados e impediu o acesso das proprietárias, configurando esbulho; um boletim de ocorrência foi registrado para documentar os fatos;
(iii)
os documentos apresentados (como o boletim de ocorrência e o contrato) são suficientes para demonstrar a verossimilhança de sua alegação.

Pois bem.

Conforme já delineado na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do Código de Processo Civil que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"
.

Como sabido, de acordo com a jurisprudência o Colendo Superior Tribunal de Justiça
"em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória"
( AgRg no REsp n. 1.389.622/SE , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014).

Em outras palavras, as ações possessórias objetivam a proteção da posse, de maneira que as questões alusivas ao domínio devem ser arguidas por meio das ações petitórias, que têm por finalidade a defesa da propriedade

Isso significa que o direito brasileiro protege não apenas a propriedade dos bens imóveis, por meio das chamadas ações petitórias, mas também a sua posse atual, independentemente da propriedade.

Nesse sentido, na ação possessória deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.

As ações possessórias estão vinculadas a três pressupostos elencados no art. 561, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada, a data da prática deste e a continuação da posse, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, a parte trouxe aos autos o contrato de compra e venda dos lotes por Geraldo Anicio de Moraes Hemetrio a João Batista dos Santos Quinamo e
SONIA MARIA CABRAL QUIMANO
, dos lotes 04, 05, 06, 24, 25, 26, 27 e 28, da quadra 06 no Loteamento denominado Parque Residencial Nova Almeida (Chapadão), com comprovante de pagamento no valor de R$ 150.000,00, em 12/12/2016 (IDs 10976112 e 10976107).

A meu ver, o contrato de compra e venda, mesmo que não registrado e apenas relativo à posse, é um dos elementos para comprovação da posse do bem. Confira-se julgado em sentido similar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA. O interesse de agir ou interesse processual está assentado na adequação/necessidade e na utilidade do processo. Não desconsiderando o caráter petitório da ação de imissão na posse,
é possível àquele que detém contrato de promessa de compra venda, mesmo que não registrado, valer-se deste instrumento processual para a defesa do seu direito de ter a posse do bem adquirido, sob pena de não o permitindo, tal situação ficar sem qualquer proteção judicial, já que não seria cabível quaisquer das ações possessórias para tal fim
(Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001832-18.2022.8.13.0440, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/01/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2024)

Além disso, observo dos autos o Boletim de Ocorrência de ID juntado no ID 10976116, no qual
SONIA MARIA CABRAL QUIMANO
informou
que no dia
11/09/2024
, as autoras/agravantes tiveram ciência de uma invasão ocorrida em seu terreno; que contratou serviço de limpeza e que, quando o autônomo Robson Correia chegou ao local, visualizou quatro homens trabalhando na casa, que as fechaduras haviam sido trocadas e que o pedreiro presente alegou que o novo proprietário do imóvel seria Gabriel Medeiros Caldeira (ora requerido/agravado).

Quando do deferimento da tutela antecipada recursal, entendi que os documentos iniciais, quais sejam, o contrato de compra e venda e o boletim de ocorrência, conferiam verossimilhança suficiente às alegações das agravantes para justificar a medida de urgência. De fato, o boletim de ocorrência, embora produzido unilateralmente, goza de presunção relativa de veracidade, notadamente porque a falsa comunicação de crime é conduta tipificada na legislação penal.

O agravado, por sua vez, apresentou em contrarrazões um fato novo e de grande peso jurídico: a aquisição dos lotes nº 26 e 27 por meio de arrematação em leilão judicial devidamente homologado pela Justiça Federal, apresentando a respectiva Carta de Arrematação.

A apresentação de tal título pelo agravado, somada aos demais documentos que indicam a ausência de ocupação anterior, como a certidão do Oficial de Justiça Federal, instaura, sem dúvida, uma acentuada controvérsia fática e jurídica sobre quem detém a melhor posse.

Contudo, a análise aprofundada do caso é matéria que demanda ampla dilação probatória e análise pormenorizada da cadeia possessória, o que é inviável nos estreitos limites deste agravo de instrumento e deve ser realizado pelo juízo de primeiro grau.

Neste momento, entendo decisivo para a manutenção da liminar a informação trazida pela certidão de cumprimento do mandado de reintegração de posse juntada aos autos de origem (ID 69996029). Nela, a Oficiala de Justiça atestou que, em 27/05/2025, os imóveis se encontravam "vazio, apenas com vegetação".

Portanto, em análise sumária, diante da fundada dúvida sobre a realidade dos fatos e a quem assiste a melhor posse, a prudência recomenda a manutenção da decisão liminar que reintegrou as agravantes na posse, a fim de resguardar o resultado útil do processo até que o juízo de origem, destinatário final da prova, possa analisar o mérito da demanda com maior profundidade.

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento interposto por
SONIA MARIA CABRAL QUIMANO e GIOVANA CABRAL QUIMANO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de primeiro grau e manter a tutela de urgência recursal deferida (ID 10986065), que determinou a reintegração de posse dos imóveis em favor das agravantes, até ulterior decisão judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar